Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto do duty to mitigate the loss tem sido gradativamente introduzido no Direito pátrio, às vezes como princípio decorrente da boa-fé objetiva e, em outros casos, como dever acessório do credor ou norma solucionadora do comportamento inerte do credor. 1.1 Como todo instituto não positivado ou princípio balizador do ordenamento jurídico, é necessário um elevado grau de ponderação do julgador na sua aplicação, sob pena de banalização do instituto e aplicação de forma dissonante do próprio ordenamento jurídico.
2. Não há como se considerar que o decurso de prazo para ajuizamento da ação, por si só, enseja a aplicação do princípio do duty to mitigate the loss. O credor está no seu direito de cobrar e executar o título. Não transcorreu o prazo prescricional, não se vislumbra abuso de direito. 2.1 Sem comprovação de que houve violação dos deveres acessórios da relação jurídica, a qual originou o título executivo, ou comportamento contraditório ou vexatório do credor em relação ao devedor, com objetivo único e exclusivamente de se locupletar, não há como se acolher a tese.
3. Recurso conhecido e não provido.